Tribunal: TJMT
Processo: 0001042-19.2018.8.11.0084
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001042-19.2018.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIA LEMES DA SILVA FERREIRA - CPF: 045.675.751-13 (APELADO), ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA - CPF: 040.781.321-70 (ADVOGADO), BENI FERREIRA - CPF: 946.678.611-34 (APELADO), MARCIA LEMES DA SILVA FERREIRA - CPF: 045.675.751-13 (APELANTE), Danubio Fernandes da Silva (APELADO), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), Joao Evangelista Filho (APELADO), DANUBIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.422.481-80 (APELANTE), JOAO EVANGELISTA FILHO - CPF: 918.908.881-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E COM
“
ANIMUS DOMINI
”
. INEXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária, reconhecendo o domínio sobre o lote urbano nº 02, quadra nº 02, setor L, Jonas Pinheiro, em Apiacás/MT, com área de 450 m2, registrado na matrícula nº 3.105. A sentença também julgou improcedente o pedido reconvencional de reintegração de posse e condenou os réus ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre os valores da causa e da reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os requisitos da usucapião extraordinária foram devidamente preenchidos pelos autores, especialmente quanto à caracterização da posse com animus
domini
e sua continuidade; (
ii
) determinar se o pedido reconvencional de reintegração de posse formulado pelos réus/apelantes deve ser acolhido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da usucapião extraordinária exige prova da posse contínua, mansa, pacífica, com ânimo de dono e por tempo suficiente, sendo prescindível a demonstração de justo título ou boa-fé (CC, art. 1.238).

Não há provas nos autos que comprovem a existência de comodato verbal entre os réus/apelantes e o antecessor dos autores (Manoel, padrasto da autora), de modo que não se configura relação de mera detenção.

O ônus da prova quanto à alegação de comodato verbal recai sobre os réus/apelantes, conforme art. 373, II, do CPC, não tendo sido produzido qualquer elemento documental ou testemunhal idôneo a corroborar tal versão.

As testemunhas ouvidas confirmam a posse antiga e incontestada exercida por Manoel e, posteriormente, pela autora, revelando animus
domini
e ausência de oposição por parte dos proprietários registrais durante décadas.

A alegação de que a autora teria deixado o imóvel por certo período não descaracteriza a posse, pois a continuidade possessória foi mantida pelo padrasto Manoel, sendo aplicável a
acessio

possessionis
nos termos do art. 1.243 do Código Civil.

O pedido reconvencional de reintegração de posse se mostra incompatível com o reconhecimento da usucapião e, por consequência, foi corretamente julgado improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse exercida de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com animus
domini
por período superior ao exigido em lei autoriza o reconhecimento da usucapião extraordinária.

A alegação de comodato verbal como fato impeditivo da usucapião exige prova robusta, ônus que recai sobre quem alega.

O reconhecimento da usucapião torna incompatível a pretensão de reintegração de posse fundada em domínio anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.238, 1.242, 1.243; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap
0005998-57.2011.8.11.0041, rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2019; TJMT,
Ap
101336/2017, rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 14.03.2018; TJMT,
Ap
66456/2017, rel. Desa.
Cleuci
Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 25.10.2017.

R E L A T Ó R I O

RAC 0000129-30.2011.8.11.0004

JOAO EVANGELISTA FILHO
E
DANUBIO FERNANDES DA SILVA
X
MARCIA LEMES DA SILVA FERREIRA
E
BENI FERREIRA

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
p
or

JOAO EVANGELISTA FILHO
e
DANUBIO FERNANDES DA SILVA
,

com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos
da
Ação de Usucapião
nº.
0001042-19.2018.8.11.0084
,

ajuizada
por

MARCIA LEMES DA SILVA FERREIRA
e
BENI FERREIRA
,
nos termos dos

artigos 1.238 do Código Civil e artigos 941 e 942 do Código de Processo Civil,

julgou procedente o pedido inicial
, para o fim de declarar
em favor dos autores
o domínio sobre o imóvel (Lote urbano nº
.
02, quadra nº
.
02, Setor L, Jonas Pinheiro,
Piacás
, com área de 450

m2
)
, registrado na
matrícula
nº
.
3.105.
E, julgou improcedente o
pedido reconvencional.

Por consequência
,
c
ondeno
u
a parte requerida/reconvinte ao pagamento das custas e despesas

processuais, bem como ao pagamento dos honorários
advocatícios,
no importe de 10 % sobre o valor da causa sobre o

valor atribuído à causa e 10% sobre o valor atribuído à reconvenção

(ID
285867426
– fls.
208
/
217
)
.

Irresignad
o
s
,
o s ré u s /apelante s aduz em
, em síntese: a) ausência de comprovação dos fatos constitutivos pelos autores; b) que a prova testemunhal não foi suficiente para comprovar a posse mansa e pacífica; c) intervenção pelos recorrentes, o que afasta o requisito de continuidade da posse; d) impossibilidade de contagem do tempo dos possuidores antecedentes por se tratar de mera detenção; e) que não foi considerada a realidade fática trazida pelos apelantes e sua genitora durante a instrução; f) que o pedido reconvencional de reintegração de posse merece acolhimento

(ID
140403888 – fls.
229
/243
).

O autor/apelado apresent
ou

contrarrazões
ao recurso
,
nas
quais
pugna
pelo seu
desprovimento
(ID
285867431
–

fls.
245/250
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que julgou procedente o pedido inicial
, e improcedente o pedido reconvencional.

Pois bem.

Q
uanto à mat
éria, convém trazer à colação o que disp
õe
os artigos
1.238
e

1.242

do Código Civil:

Art. 1.238.
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.

Art. 1.242.
Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos
.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico
.

Da exegese dos referidos artigos, tem-se que, para a ocorrência da prescrição aquisitiva, devem restar preenchidos alguns requisitos, quais sejam: o imóvel deve estar suscetível de usucapião, a prova do exercício da posse (que deve se dar com
animus
domini
, ser mansa, pacífica e contínua), o decurso do lapso temporal; de modo que, o justo
título e a boa-fé são requisitos somente da usucapião ordinário.

No caso, os réus/
apelantes sustentam que a posse exercida pelos
autores/
apelados e anteriormente por Manoel (padrasto da autora) não seria passível
de gerar usucapião por se tratar de mera detenção, decorrente de permissão ou
tolerância, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

Nesse contexto, verifica-se
que o ponto controvertido principal reside na existência ou não de comodato verbal, que descaracterizaria a posse
“
ad
usucapionem
”
.

No
entanto, embora os
apelantes
afirmem
que houve mera permissão para que o Sr. Manoel, padrasto da autora, permanecesse no imóvel, sem pagamento de aluguel, em troca de que cuidasse da manutenção do bem
, de modo que não
houve transferência da posse com
“
animus
domini
”, certo é que não
foram produzidas provas capazes de demonstrar efetivamente a existência desse comodato verbal
.

Com efeito, as
testemunhas ouvidas em
juízo afirmaram
de forma uníssona que Manoel (padrasto da autora) residia no imóvel há décadas, sem qualquer oposição ou intervenção de terceiros que se declarassem proprietários do bem.

Em contrapartida, a única prova apresentada pelos
réus/apelantes
foi o depoimento de sua genitora, Edna, ouvida como informante, cujo valor probatório é reduzido, em razão do interesse na causa e da ausência de compromisso.

A genitora dos
réus/apelantes
declarou que, após o assassinato de seu marido, veio embora de Apiacás e alugou a casa para Geraldo, que morou por 3 anos. Depois, segundo ela, Manoel teria pedido para morar na casa, prometendo pagar aluguel, o que nunca teria sido cumprido.

Entretanto, não foram trazidas aos autos quaisquer provas documentais que pudessem corroborar essa versão, como registros de visitas, testemunhas imparciais que presenciaram o acordo verbal, comprovantes de pagamento anterior de aluguel, ou quaisquer tentativas formais de reaver o imóvel antes da morte de Manoel.

Ademais, o
s próprios
réus/apelantes
, em seus depoimentos pessoais, apresentaram informações contraditórias. João Evangelista afirmou que foi realizado um comodato verbal com Manoel, porém, em seguida, declarou que após a morte deste, conversou com
“
as meninas
”
permitindo que continuassem no imóvel, o que contradiz a alegação posterior de que tentou
reaver o bem sem êxito.

Se
realmente houve essa permissão após a morte de Manoel, não se sustenta a alegação de que sempre tentou reaver o imóvel.

Ademais, não há prova nos autos de
que os
réus/
apelantes, após a morte de Manoel, tenham de fato tentado reaver o imóvel ou cobrar aluguéis.

É importante destacar que quando se alega a existência de
relação jurídica que descaracterize a posse
“
ad
usucapionem
”
(como comodato,
locação, etc.
), não basta a mera alegação - é necessária prova contundente desse fato impeditivo
, ônus do qual o
s réus/apelantes não se desincumbiram, a teor do art. 373, II, do CPC.

Lado outro, o
conjunto probatório demonstra que os autores/apelados e, anteriormente, Manoel (padrasto da autora), exerceram posse sobre o imóvel com todas as características necessárias à usucapião: mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, por período superior ao exigido em lei.

O fato de Danúbio, um dos réus, ter afirmado em depoimento que foi até o município e conversou com Manoel, ocasião em que este teria feito proposta de compra do imóvel, não é suficiente para descaracterizar o
“
animus
domini
”
. Primeiro, porque não há prova dessa proposta; segundo, porque, ainda que verdadeira, tal fato isolado não é suficiente para afastar a presunção de posse própria derivada do exercício contínuo e duradouro dos poderes inerentes à propriedade por mais de duas décadas.

A própria inércia dos
réus/apelantes
, que ficaram décadas sem exercer atos de
proprietário sobre o imóvel, corrobora a percepção de abandono e de posse autônoma exercida pelos
autores/
apelados e seu antecessor.

Por fim, importa destacar que a
alegação dos
réus/apelantes
de que a autora
Márcia
teria deixado o imóvel por determinado período, entendo que tal circunstância não descaracteriza a posse
“
ad
usucapionem
”
.

Com efeito, a posse pode ser exercida por intermediários ou familiares, sendo certo que a permanência de Manoel no imóvel, como padrasto da autora

Márcia
, manteve a continuidade possessória familiar, permitindo, inclusive, a
“
acessio

possessionis
”
prevista no art. 1.243 do Código Civil
, que assim dispõe:

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

Assim, o acervo probatório
confirma a posse longeva, mansa e pacífica exercida por Manoel e posteriormente pela autora, sem qualquer indicação de intervenção ou oposição por parte dos proprietários registrais, o que reforça a caracterização da posse
“
ad
usucapionem
”
.

Apenas para registro, segue
m
precedente
s
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – ARTIGO 1.242 DO CÓDIGO CIVIL AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS IMPLEMENTADOS – POSSE COM ANIMUS DOMINI – NÃO COMPROVADA – ATOS DE MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA – IMÓVEL DE FAMILIARES – ART. 373, I, DO CPC – ÔNUS DO QUAL A DEMANDANTE NÃO SE DESINCUMBIU – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ARTIGO 85, §11 – RECURSO DESPROVIDO. Para usucapião ordinária a lei exige como requisitos o “animus
domini
", posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, que no caso deverá ser de (no mínimo) dez anos, com justo título, nos termos do art. 1.242, do Código Civil brasileiro. A ocupação no imóvel que decorre de atos de mera tolerância e permissão, não resultam em posse, conforme inteligência do art. 1.208 do Código Civil vigente que dispõe: “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.
Assim, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que busca usucapir ordinariamente, produzir a prova de sua posse mansa, pacífica, prolongada e ininterrupta, como também do “animus
domini
”, sob pena de não se lhe declarar o domínio do imóvel a que pretende.
A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC.
(TJMT - N.U 0005998-57.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019,
Publicado
no DJE 02/07/2019).

RAC - AÇÃO DE USUCAPIÃO - MODALIDADE EXTRAORDINÁRIO ESPECIAL (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.238 DO CC) - REQUISITOS PREENCHIDOS - USO PARA FINS DE MORADIA - COMODATO VERBAL FIRMADO COM OUTRO POSSUIDOR - AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO POR PARTE DA PROPRIETÁRIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1 -
Na usucapião extraordinária especial, independeo justo título ou a boa-fé do possuidor, e é caracterizada pela posse com ânimo do dono, sem violência e oposição do proprietário
, e desde que tenha sido ininterrupta e com duração igual a 10 anos, se o possuidor tiver constituído o imóvel como morada habitual. Essa é a inteligência do art. 1.238 e parágrafo único do CC. [...]. 5 -
Se o tempo de posse ininterrupta, mansa e pacífica, para fins de moradia, se deu de 1995 até 2008, está plenamente comprovada a prescrição aquisitiva extraordinária especial, sendo de rigor o registro imobiliário
.
(TJMT -
Ap
101336/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - RECURO PROVIDO. 1.
De acordo com a prova constante nos autos ficou demonstrado o exercício da posse com ânimo de dono, sem interrupção
e por prazo superior a quinze anos
. 2. Na espécie, não se exige que o usucapiente resida no imóvel usucapido.
(TJMT -
Ap
66456/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017,
Publicado
no DJE 08/11/2017).

Por fim, e
m relação ao pedido reconvencional de reintegração de posse, verifico que sua improcedência é consequência lógica do reconhecimento da usucapião.
Isto é, t
endo sido reconhecida a aquisição da propriedade pelos autores/apelados por meio da usucapião, não há como acolher o pedido de reintegração de posse formulado pelos
réus/apelantes
.

Pelo
exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida,
com o que
majoro os honorários advocatícios
fixados na sentença para o percentual de 12% (doze por cento)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025